Tribunal: TJDFT
Processo: 0707187-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO DECORRENTE DE MENSALIDADES ESCOLARES. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA. POSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conflito negativo de competência instaurado entre a Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras e a Segunda Vara de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, no âmbito de ação de execução de título extrajudicial, ajuizada por instituição de ensino em face de aluno inadimplente. O Juízo suscitante alega que a competência para julgar a demanda não poderia ter sido declinada de ofício, pois se trata de competência absoluta, em razão da presença de consumidor no polo passivo. O Juízo suscitado sustenta que a ação foi indevidamente distribuída à Terceira Vara Cível de Águas Claras, pois as partes não comprovaram domicílio naquela circunscrição.
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para julgar a execução de título extrajudicial, na qual figura consumidor no polo passivo, é absoluta e, portanto, pode ser declinada de ofício; e (ii) estabelecer qual o juízo competente para processar e julgar a demanda.
3. A competência territorial, quando o consumidor figura no polo passivo da demanda, é absoluta, podendo ser reconhecida de ofício pelo juízo, em conformidade com a jurisprudência consolidada deste Tribunal.
4. O endereço indicado pela parte autora na petição inicial corresponde ao domicílio da parte ré à época da celebração do contrato de prestação de serviços educacionais e da confissão de dívida, sem indícios de alteração posterior.
5. O entendimento jurisprudencial firmado no IRDR no 17 estabelece que, nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação de competência de ofício, de modo a garantir a facilitação de sua defesa.
6. Sendo o domicílio da parte ré situado em Águas Claras e não havendo comprovação de mudança de endereço, deve ser mantida a competência da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, juízo inicialmente designado para processar a demanda.
7. Conflito negativo de competência julgado, declarando-se competente o Juízo suscitado, o da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras.